Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-90.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003418-90.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO SILVA LOPES - CPF: 026.599.031-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO SILVA LOPES - CPF: 026.599.031-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO -

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - DIREITO À REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS PELA INSTÂNCIA SUPERIOR – PRETENSÃO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
- NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
RAZÕES RECURSAIS - PEDIDO ABSOLVIÇÃO DO APELADO/APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

-
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO PODE SER NEGADO - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -
DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES PREPARADAS PARA VENDA, MICROPONTOS E COMPRIMIDO] –
APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME] - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU -
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC no 337.619/SC).

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.
(TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055)

A diversidade [LSD,
ecstasy
e maconha]
e forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse e na residência do apelado/apelante - porções individuais de maconha preparadas para a venda; comprimido de
ecstasy;
“micropontos”
de LSD
-, somadas a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (TJMT, AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040)

O c. STF e c. STJ têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de inquéritos policiais ou processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF).

A primariedade, os bons antecedentes e ausência de provas da habitualidade criminosa e envolvimento em organização criminosa autorizam
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP; AgRg no HC 656.477/SP; AgRg no AREsp no 2.401.591/RS
).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003418-90.2021.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS PAULO SILVA LOPES

APELADOS(S): MARCOS PAULO SILVA LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MARCOS PAULO SILVA LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1003418-90.2021.8.11.0007), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 1.343/2006 - (ID 185745553).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que o apelado
“não faz jus a causa de diminuição do tráfico privilegiado”
por não preencher os
“requisitos legais”
.

Pede o provimento para que seja afastada a minorante (ID 185745561).

MARCOS PAULO SILVA LOPES, representado pela Defensoria Pública, argumenta que possui direito à
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 185745564).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
“não conhecimento”
do recurso da Defesa. No mérito, requer o desprovimento do apelo (ID 185745567).

MARCOS PAULO SILVA LOPES pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 185745564).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial e não conhecimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes - Irresignação das partes - Recurso do Ministério Público: Pretende a exclusão da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas - Alegação de não preenchimento dos requisitos legais em razão da dedicação à atividade criminosa - Improcedência - Condenações e reiteração delitiva que não pode ser caracterizada com ações penais em andamento - Entendimento do STJ - Necessária manutenção do privilégio - Do Recurso da Defesa: Almeja o reanálise dos fatos e provas, no intuito de absolvição do réu, em observância ao duplo grau de jurisdição - Preliminar do Ministério Público: Não conhecimento - Falta de dialeticidade - Ocorrência - Pedido genérico e sem exposição das razões da pretensão - Pelo desprovimento do recurso do Ministério Público e não conhecimento do Recurso da Defesa
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 192425651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, por não ter a defesa técnica exposto os
“argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(ID 185745567).

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública apontou como fundamento recursal apenas o direito à reanalise de fatos e provas pela instância superior [duplo grau de jurisdição], mas pugnou pela absolvição do apelado/apelante por insuficiência probatória para a condenação (CPP, art. 386, VII), em aparente desvio funcional, ou no mínimo, descompromisso com o assistido, não bastasse a indiferença com a jurisdição de segundo grau.

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC no 337.619/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2016).

Na hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.
(AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023)

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1o: No dia 31/01/2017, próximo à entrada do cemitério de Alta Floresta/MT, e em sua residência à Rua Juarez Oliveira e Silva, n.o 33, Jd. Boa Esperança, nesta cidade, o denunciado MARCOS PAULO SILVA LOPES, com consciência e vontade, teve em depósito 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa (maconha), totalizando 86,30g, bem ainda, transportou e trouxe consigo 34 unidades da substância entorpecente LSD (micropontos) e um comprimido de ecstasy, com a finalidade de comércio, sem autorização da autoridade competente. [...]

Ante o exposto, denuncio MARCOS PAULO SILVA LOPES como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça - ID 185745519)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à autoria, por sua vez, igualmente ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Em que pese à negativa do acusado em não realizar a traficância, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos.

Denota-se que todos os policiais que participaram das investigações ratificaram as declarações prestadas em sede de Delegacia de maneira firme, segura e coesa.

Ressaltaram que além das 34 unidades da substância entorpecente LSD encontrada com o acusado em frente ao cemitério, também foram localizadas em sua residência 86,30g de maconha, balança de precisão, uma faca e plástico filme.

Acerca dos depoimentos policiai, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que quando em consonância com as demais provas dos autos, e dotado de boa-fé, possui valor probante, ‘in verbis’: [...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Outrossim, não pairam dúvidas de que o réu trazia com ele a droga apreendida pelos agentes estatais. Porém, na tentativa de afastar-se da responsabilidade penal, suscitou a tese subsidiária da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. [...]

Todavia, no caso em exame, a quantidade e a qualidade da droga apreendida é considerável (86,30g de maconha), demonstrando, assim, que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Outrossim, observo que não é crível que um mero usuário transite pelas ruas da cidade portando 34 unidades da substância entorpecente LSD (micropontos), quando lhe bastaria uma única para satisfazer o próprio vício.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06. [...]

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com o réu era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

Embora responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas, verifico que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), haja vista que não há informação nos autos de que se dedique a atividades criminosas, nem tampouco integra organização criminosa. Esclareço que a fração de diminuição foi estabelecida levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida (86,30g de maconha).

III - DISPOSITIVO - FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado MARCOS PAULO SILVA LOPES, já qualificado nos autos, na sanção do artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06. [...]

Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade do réu não ultrapassou os limites da norma penal; a quantidade e natureza das substâncias apreendidas (LSD - 34 unidades), (Êxtase - 1 comprimido), (Maconha - 86,30g), excederam as raias da normalidade, uma vez que as drogas sintéticas encontradas com o acusado são causadoras de maior dependência física e psíquica. [...]

Fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes da pena.

Já na terceira fase, verifico que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, ficando a pena diminuída para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Devido a ausência de causa de aumento fica a pena definitivamente fixada em 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

V - PROVIMENTOS FINAIS Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 185745553)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Preliminar de Droga no 510.2.04.2017.001487-01 (ID 185745521 - fls. 38/44), Laudo Pericial no 3.14.2018.41095-01 (ID 185745521 - fls. 63/67) e Laudo Pericial no 3.14.2018.46889-01 (ID 185745521 - fls. 75/77), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Robson de Deus Bento, policial militar (ID 185745521 - fls. 16/17), Elielton Barbosa, policial militar (ID 185745521 - fls. 19/20), e o apelado/apelante (ID 185745521 - fls. 22/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações Walter Willian Mateus Alves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 185745545), Robson de Deus Bento, policial militar (Relatório de Mídias - ID 185745545), Elielton Barbosa de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 185745545), Ana Crivia Barros, mãe do apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 185745545), e o apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 185745545).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Robson de Deus Bento [policial militar] narrou, nas fases policial e judicial, que
“após receber uma denúncia via 190 de que havia um homem em atitude suspeita na Av. Perimetral Rogério Silva próximo à entrada do Cemitério se deslocaram até o referido local onde avistou um homem em um local escuro com uma motocicleta”; “se aproximaram e deu ordem de parada para o suspeito que permaneceu parado”; “iniciaram a busca pessoal no suspeito e ao encontrar a carteira no bolso do suspeito passou para o policial militar Barbosa que ao verificar a carteira encontrou no interior da carteira 34 unidades de micro pontos aparentando ser de LSD e também um comprimido aparentando ser ecstasy”; “se deslocou até a residência do suspeito no Bairro Boa Esperança onde ao chegar no local encontrou a mãe do suspeito que autorizou esta GUPM a entrar na residência e durante a busca foi encontrado no quarto do suspeito uma balança de precisão, uma faca, quatro porções pequenas e uma porção maior com características semelhantes à maconha, além de materiais para embalar substâncias ilícitas”
(ID 185745521; Relatório de Mídias - ID 185745545);

- Elielton Barbosa [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
“estavam realizando patrulhamento pela cidade, quando receberam uma informação de um homem em atitude suspeita próximo ao cemitério municipal”; “o condutor determinou a realização de diligência no local”; “ao se aproximarem do lugar indicado, constatou a presença do conduzido, parado no escuro, em uma moto cor azul”; “o condutor determinou a abordagem do suspeito”; “após a abordagem, o condutor realizou a busca pessoal no conduzido, tendo sido encontrado com este, cerca de 34 unidades de micro pontos aparentando tratar-se de LSD”; “junto aos micro pontos, foi encontrado um comprimido aparentando tratar-se de êxtase, em formato de coração”; “tais objetos foram encontrados na carteira do conduzido”; “diante dos fatos, empreenderam diligência até a casa do suspeito, tendo a mãe deste autorizado a entrada de sua guarnição no local”; “na residência de MARCOS PAULO, foi encontrado, já no quarto deste, uma balança de precisão, uma faca, quatro porções pequenas e uma outra maior de substância análoga à maconha”; “as substâncias aparentavam ter sido embaladas recentemente, uma vez que ainda era visível farelos da substâncias em cima da mesa do quarto do conduzido”; “também foi apreendido papel filme no local, supostamente para embalar a droga”; “a tia do conduzido acompanhou as buscas”; “o conduzido assumiu a propriedade da droga”

(ID 185745521; Relatório de Mídias - ID 185745545);

- Walter Willian Mateus Alves [policial militar] afirmou, em Juízo, que “
estava em patrulhamento e através do rádio do COPOM, foi informado que havia um indivíduo em atitude suspeita próximo ao cemitério”; “ao se aproximarem viram uma pessoa com as mesmas características e com um veículo parado na frente do cemitério”; “procederam com a abordagem e durante a revista pessoal, foram localizados dentro da carteira do Marcos Paulo, duas cartelas de LSD e alguns comprimidos que acredita ser o êxtase”; “em entrevista o acusado relatou que na sua residência poderia ter mais entorpecentes”; “diante disso a guarnição se deslocou até a residência, onde foram recebidos pela genitora, que de pronto autorizou a entrada da guarnição, e ao terem acesso ao quarto do réu encontraram mais algumas porções de entorpecentes, aparentando ser maconha”; “também foram encontradas balança de precisão e plástico filme, que possivelmente seria usado para cortar e embalar os entorpecentes”; “também foi encontrada faquinha, usada para cortar o plástico, com vestígios de drogas; que confirmou que aquele material era dele”; “o acusado é conhecido no meio policial pela pratica de tráfico de drogas e pelo o uso de entorpecentes”; “a abordagem policial se deu pela razão do recebimento de denúncia de pessoas que moram próximo ao cemitério”
(Relatório de Mídias - ID 185745545);

- Ana Crivia Barros [mãe do apelado/apelante] informou, na audiência de instrução, que
“os policias informaram que seu filho estava perto do cemitério com entorpecentes”; “não sabia que ele usava e vendia drogas”; “conversou com ele e perguntou se queria um tratamento para abandonar o vício da droga, mas ele informou que não seria necessário, pois viria parar com o vício sozinho”; “atualmente ele não deu mais problema e está trabalhando”
(Relatório de Mídias – ID 185745545);

-
MARCOS PAULO SILVA LOPES

[apelado/apelante]
negou a comercialização de drogas, alegando
“estava próximo ao cemitério e trazia consigo 34 unidades da substância entorpecente LSD (micropontos) e um comprimido de ecstasy, mas que era apenas para consumo próprio”; “tinha costume de usar esses entorpecentes”; “não foi encontrado balança de precisão dentro da sua residência”; “o papel de insulfilm não foi encontrado no seu quarto, mas sim dentro da casa da sua genitora”; “em seu quarto foi encontrado apenas um volume de maconha que estava em cima da sua cama, e sua finalidade era para uso próprio”; “atualmente não tem mais envolvimento com nenhum tipo de entorpecentes e está trabalhando de domingo a domingo”
(Relatório de Mídias - ID 185745545).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se os policiais militares [Walter Willian Mateus Alves, Robson de Deus Bento e Elielton Barbosa de Souza] descreveram, nas fases policial e judicial, as apreensões de

34 (trinta e quatro) unidades [
“micropontos”
] de Dietilamida do Ácido Lisérgico-LSD
[1]
e 1 (um) comprimido de ecstasy
, na posse do apelado/apelante
[MARCOS PAULO SILVA LOPES]
, além de 5 (cinco) porções de maconha, com peso de
86,30g (oitenta e seis gramas e trinta decigramas)
,
1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) faca e 1 (um) rolo de plástico filme, no seu quarto
, no dia
31.1.2017,

por volta das 23h,
após receberem informação, via 190, de que havia uma pessoa
“em atitude suspeita”
, na proximidades do cemitério municipal (ID 185745521; Relatório de Mídias - ID 185745545).

Frise-se que a propriedade das substâncias entorpecentes foi admitida pelo apelado/apelante, embora tenha negado que seriam para comercialização
(Relatório de Mídias - ID 185745545).

No caso, a diversidade [LSD,
ecstasy
e maconha]
e forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse e na residência do apelado/apelante - porções individuais de maconha preparadas para a venda; comprimido de
ecstasy;
“micropontos”
de LSD
-, somadas a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008 - Primeira Câmara Criminal - 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042 - Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.1.2024)
.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Em suma, o envolvimento do apelado/apelante na traficância está demonstrando pela diversidade de drogas, forma de acondicionamento [porções preparadas para venda, micropontos e comprimido],
a existência de balança de precisão e plástico filme, somados às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.7.2018)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelado/apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

No tocante à pretensão ministerial de afastamento da minorante do tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
,
o Juízo singular entendeu que

“o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), haja vista que não há informação nos autos de que se dedique a atividades criminosas, nem tampouco integra organização criminosa. Esclareço que a fração de diminuição foi estabelecida levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida (86,30g de maconha).”

O apelante, na data do fato [
31.1.2017
], não registrava qualquer condenação (
www.tjmt.jus.br)
, ao
passo que as ações penais relativas ao porte de droga para consumo pessoal e tráfico de drogas referem-se a delitos cometidos, respectivamente, nos dias 1o.2.2018 e 12.3.2019 (SEEU 2000012-78.2020.8.11.0007; ações penais no 0004841-10.2018.8.11.0007 e no 0001726-44.2019.8.11.0007).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“as duas condenações se deram por crimes praticados em data posterior ao delito de tráfico de entorpecentes a que se refere esta ação penal, não tendo, portanto, o condão de caracterizar reincidência, tampouco maus antecedentes”
(
José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 192425651).

Anote-se que o c. STF e c. STJ têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de inquéritos policiais ou processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.3.2023).

Na data desse fato [31.1.2017], o apelante

era primário e tinha bons antecedentes
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
), ao passo que
os depoimentos dos policiais militares [Walter Willian Mateus Alves, Robson de Deus Bento e Elielton Barbosa de Souza]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (ID 185745521; Relatório de Mídias - ID 185745545).

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.5.2020; AgRg no HC 656.477/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 3.11.2021; AgRg no AREsp no 2.401.591/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2023
).

Nesse quadro, o pleito de afastamento do tráfico privilegiado afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

[1]

“O LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) é uma substância, fabricada em laboratório, bastante semelhante às presentes em um fungo denominado Claviceps pupurea. O LSD é um alucinógeno, ou seja, é uma substância capaz de alterar a percepção daquele que faz seu uso. Essa alteração faz com que o usuário seja capaz de ver, sentir e ouvir coisas que não são reais. O uso normalmente é feito pela via oral, colocando-se uma pequena gota do líquido embaixo da língua. Alguns usuários preferem, no entanto, colocar a substância em um pequeno pedaço de papel e, posteriormente, colocá-la sob a língua. O LSD também é encontrado em cubos de açúcar,
micropontos
e tabletes de gelatina."

(https://brasilescola.uol.com.br/drogas/lsd.htm)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024